Tribunal: TJPA
Processo: 0812337-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812337-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO, CLAUDIA BARBOSA CARRILHO, JOSE VALDYR SILVA DA FONSECA LINS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991. DENÚNCIA FORMALMENTE INEPTA. ATIPICIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. TESE ACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que recebeu denúncia formalmente inepta, em violação ao art. 41 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se a denúncia ofertada pelo órgão acusatório preenche os requisitos legais e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; ii) se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia apresenta fundamentação idônea a permitir o regular exercício da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei que os ora impetrantes já foram processados pelo mesmo fato na Ação Penal nº 0010331-57.2019.8.14.0051, e a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal nº 0819146-05.2022.8.14.005, objeto da persente ordem, reprisa os mesmos termos da anterior, a qual, o Superior Tribunal de Justiça, através de decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reconheceu a inépcia da denúncia, concedendo a ordem para determinar o trancamento do feito.

4. Reforço que tal decisão foi proferida com base na ausência de individualização das condutas imputadas, bem como na falta de descrição clara e específica dos fatos atribuídos aos pacientes, o que configurou denúncia genérica e incompatível com o devido processo legal e com o direito à ampla defesa.

5. Portanto,
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, observando que situação análoga foi dirimida no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
nº 176.720/PA (2023/0049434-2), acompanho a mencionada decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que conheceu e concedeu a ordem para determinar o trancamento da ação penal,
observando flagrante repetição das mesmas falhas formais, com a inicial acusatória igualmente carente de fundamentação adequada e individualização das condutas, e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e concedida, para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0819146-05.2022.8.14.0051, com relação aos ora pacientes, sem prejuízo da apresentação de nova inicial acusatória, desde que atendidos os requisitos legais para tanto.

Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Precedentes. 2. Não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva. Todavia, embora nos crimes societários não se exija a descrição minuciosa da conduta de cada acusado, sob pena de responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio, é necessário que a denúncia demonstre minimamente o vínculo do (s) acusado (s) com a conduta delituosa, o que não se observa na hipótese. Precedentes. 4. O princípio da segurança jurídica decorre do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, segundo o qual
“a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito”
.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.176/1991, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 186.542/SP (2023/0313791-0), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 18/06/2025, P. 26/06/2025; STJ, AgRg no RHC nº 205.319/RJ (2024/0371224-6), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 27/11/2024, P. 02/12/2024; STJ, HC nº 350.973/SP (2016/0062346-9), Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª T., J. 09/08/2016, P. 19/08/2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.118.962/SC (2023/0461925-0), Rel. Min.
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, J. 04/11/2024, P. 06/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhoras Desembargadoras componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal
, interposta em favor de
HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO
,
JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS
e
CLÁUDIA BARBOSA CARRILHO
, com fundamento no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e
artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 27683057, o impetrante relatou que os ora pacientes foram
denunciados
pela
suposta
prática de
crime contra a ordem econômica
, consistente em
“adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei”
, nos termos do
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991
, sendo
recebida a denúncia
pelo juízo ora inquinado coator, nos autos do
Processo nº 0819146-05.2022.8.14.0051
.

Aduziu que, em sede de
Resposta à Acusação
, a defesa suscitou diversas
teses preliminares
quanto a necessária
rejeição da denúncia
por
inépcia formal
e
material
, bem como, pela
atipicidade dos fatos
e
ausência de individualização das condutas
na
peça acusatória
, e a
possibilidade
de
absolvição sumária
dos ora pacientes.

Esclareceu que, ao proferir a
decisão
de
ratificação
do
recebimento da denúncia
, o magistrado
a quo

não analisou minimamente
as
arguições defensivas
, determinando, consequentemente, a
deflagração
da
instrução processual
.

Com efeito, através do presente remédio heroico, o impetrante objetiva o
trancamento da ação penal
, pela
inépcia da denúncia
, com fundamento no
artigo 41 e artigo 395, incisos I e III, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
nulidade das decisões
de
recebimento
e
ratificação do recebimento da denúncia
, por
ausência de fundamentação
, com fulcro nos
artigos 396-A, 397 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal
e
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, determinando-se que a autoridade ora inquinada coatora profira
nova decisão
, manifestando-se acerca dos argumentos defensivos arguidos nas
Respostas à Acusação
dos ora pacientes.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar a matéria após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões apresentadas pelo impetrante, ID 27789448.

Através do
Ofício nº 020/2025-GJ-2ªVCrim
, ID 27852776, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). 1. SÍNTESE DOS FATOS E ACUSAÇÃO: o presente Habeas Corpus foi impetrado em favor de Humberto do Amaral Carrilho, Cláudia Barbosa Carrilho e José Valdyr Silva da Fonseca Lins, todos qualificados como pacientes. A impetração visa combater supostos atos coatores da 2ª Vara Criminal de Santarém, que, nos autos da Ação Penal nº 0819146-05.2022.8.14.0051: • Recebeu denúncia considerada inepta. • Confirmou o recebimento da denúncia inepta, sem enfrentar os argumentos defensivos e com decisões desprovidas de fundamentação idônea. Os pacientes são acusados, na Ação Penal nº 0819146-05.2022.8.14.0051, da prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, c/c art. 29 do Código Penal. Do suposto crime: A denúncia narra que, em 13 de dezembro de 2018, na empresa Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo, localizada na Avenida Cuiabá, s/n, Cia Docas do Pará, bairro Salé/Mapiri, em Santarém/PA, os pacientes Cláudia Barbosa Carrilho, Humberto do Amaral Carrilho e José Valdyr Silva da Fonseca Lins, na qualidade de sócios da referida empresa, teriam comercializado, de forma livre e consciente e com unidade de desígnios, os seguintes produtos fora das especificações da ANP: • Gasolina C comum, com teor de etanol anidro de 31% (tolerância: 25% a 29%). • Gasolina C aditivada, com teor de etanol anidro de 31% (tolerância: 25% a 29%). • Óleo diesel B S-10, com teor de enxofre de 19mg/kg (tolerância: até 17,6mg/kg). • Óleo diesel B S-500, com teor de Biodiesel de 13,9% (tolerância: 9,1% a 10,9%). A denúncia salienta que a Agência Nacional de Petróleo (ANP), em fiscalização no posto revendedor de combustível varejista de propriedade dos denunciados, constatou a comercialização desses produtos, que estavam armazenados em caminhões-tanque e tanques específicos, em desacordo com as especificações vigentes. O Ministério Público argumenta que o Posto Revendedor, de propriedade dos denunciados, assumiu a responsabilidade pela qualidade do produto ao não realizar o teste de conformidade, caracterizando o dolo direto dos denunciados. Data de oferecimento da denúncia: 16 de dezembro de 2022. Data de Recebimento da denúncia: 11 de outubro de 2023. 2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA (AÇÃO PENAL E PRISÃO) – ARGUMENTOS DE DEFESA APRESENTADOS NO HABEAS CORPUS: Os impetrantes argumentam que há constrangimento ilegal em virtude de violação aos arts. 41, 395, 396-A, 397 e 564, V, do Código de Processo Penal, e art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminares de Inépcia Formal da Denúncia: • Ausência de indicação da norma complementar: A defesa alega que o Art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 é uma norma penal em branco e que a denúncia não especificou qual norma complementar foi violada, tornando-a inepta e ferindo o Art. 41 do CPP. Citam precedentes do STJ que exigem a menção expressa da norma complementadora. • Ausência de descrição individualizada da conduta: A defesa sustenta que a denúncia não narrou minimamente a participação individual e subjetiva de cada paciente, imputando os fatos de forma coletiva e genérica, apenas pela condição de sócios da empresa. Isso configuraria uma ilegal imputação de responsabilidade penal objetiva, violando o Art. 41 do CPP. A defesa argumenta que, ao contrário do que se exige, não há sequer um mínimo liame entre o agir dos acusados e a suposta prática delitiva. Preliminares de Inépcia Material da Denúncia e Atipicidade dos Fatos: • Anulação pela ANP da autuação sobre gasolina: A defesa informa que a própria ANP, em decisão de revisão (Processo SEI nº 48600.201837/2019-50), julgou improcedente a autuação referente à comercialização de gasolina comum e aditivada fora das especificações, devido a falhas na administração da amostra (tempo de armazenagem que comprometeu a integridade das amostras). Isso implicaria ausência de prova idônea de materialidade para essa parte da acusação. • Falsa informação sobre o posto revendedor: A defesa alega que a denúncia invocou, falsamente, a premissa de que o combustível foi apreendido em “posto revendedor” e que os denunciados seriam proprietários desse posto. No entanto, os documentos da ANP demonstram que as amostras foram coletadas na sede da Distribuidora Equador (uma base de combustíveis), em tanques e caminhão-tanque, antes da fase de distribuição ou revenda, e que não há menção a nenhum posto revendedor. Isso tornaria a conduta atípica. • Nulidade da prova por ausência de cadeia de custódia: A defesa argumenta que a prova técnica da ANP não pode ser utilizada para fins penais devido à ausência de garantia mínima da cadeia de custódia. Houve um lapso temporal de 3 a 4 meses entre a coleta das amostras e a análise pelo laboratório (LAPAC/UFPA), além do transporte por mais de 1.300 km sem documentação das condições de acondicionamento e temperatura. Além disso, o laboratório LAPAC/UFPA estaria descredenciado pela ANP desde 2013 e não acreditado pelo INMETRO, o que invalidaria suas análises. Equívocos na Negativa do ANPP: A defesa aponta que o Ministério Público negou o oferecimento do ANPP baseado em certidões de antecedentes criminais que apontavam duas ações penais. No entanto, a defesa alega que uma dessas ações (nº 0010331-57.2019.8.14.0051) já foi trancada pelo STJ (RHC nº 176720/PA) e a outra é o próprio processo atual. Assim, não haveria conduta criminal “habitual ou reiterada”, requisito para a não aplicação do ANPP. Nulidade das Decisões de Recebimento da Denúncia e de Deflagração da Instrução Processual: A defesa argumenta que as decisões do juízo de 1ª instância são lacônicas e não enfrentaram as preliminares e teses defensivas suscitadas nas Respostas à Acusação dos pacientes (ausência de fundamentação idônea), violando o art. 93, IX, da CF e os arts. 396-A, 397 e 564, V, do CPP. 3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: As certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos (IDs 99082731, 99082732 e 99082734) indicam os seguintes registros para os pacientes: • José Valdyr Silva da Fonseca Lins: • Processo nº 0010331-57.2019.8.14.0051: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 21/09/2021, atualmente EM ANDAMENTO na 1ª Vara Criminal de Santarém. • Processo nº 0819146-05.2022.8.14.0051: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 16/12/2022, atualmente EM ANDAMENTO na 2ª Vara Criminal de Santarém (o presente processo). • Humberto do Amaral Carrilho: • Processo nº 0010331-57.2019.8.14.0051: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 21/09/2021, atualmente EM ANDAMENTO na 1ª Vara Criminal de Santarém. • Processo nº 0819146-05.2022.8.14.0051: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 16/12/2022, atualmente EM ANDAMENTO na 2ª Vara Criminal de Santarém (o presente processo). • Cláudia Barbosa Carrilho: • Processo nº 0010331-57.2019.8.14.0051: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 21/09/2021, atualmente EM ANDAMENTO na 1ª Vara Criminal de Santarém. Processo nº 0819146-05.2022.8.14.0051: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 16/12/2022, atualmente EM ANDAMENTO na 2ª Vara Criminal de Santarém (o presente processo). O Ministério Público, em manifestação de 26/09/2023, deixou de ofertar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos denunciados, argumentando que as certidões de antecedentes indicam “conduta criminal habitual, reiterada”, o que configuraria uma das hipóteses de não cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A, §2º, inciso “II”, do CPP. A defesa, por sua vez, alega que a primeira ação penal (nº 0010331-57.2019.8.14.0051) já foi objeto de trancamento pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 176720/PA, com trânsito em julgado desde 08 de agosto de 2023, o que descaracterizaria a “conduta habitual” alegada pelo MP. A defesa argumenta, ainda, que a segunda ação penal mencionada (a presente) apareceu na certidão porque a denúncia já havia sido ofertada. 4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: A ação penal foi distribuída em 16/12/2022. A denúncia foi oferecida em 16/12/2022, e recebida e 11/10/2023. Desde então, o processo segue tramitando, com tentativas de citação dos réus. Um dos réus, José Valdyr Silva da Fonseca Lins, foi citado via Whatsapp em 06/11/2023. Os outros réus, Cláudia Barbosa Carrilho e Humberto do Amaral Carrilho foram citados via Whatsapp em 30/10/2024. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 19/11/2025, às 09:00h. 5. ESTADO ATUAL DO PROCESSO: O processo se encontra aguardando a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para 19 de novembro de 2025, às 09:00h. Em 24/06/2025, foi distribuído um Habeas Corpus Criminal (Nº 0812337-50.2025.8.14.0000) no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (2º Grau), que aponta este Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém como autoridade coatora e tem como pacientes Humberto do Amaral Carrilho, Cláudia Barbosa Carrilho e José Valdyr Silva da Fonseca Lins. (...).”

Prestadas as informações solicitadas, e não havendo pedido de liminar, solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para os devidos fins, ID 27880401.

Nesta
Superior Instância
, ID 28182780, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o impetrante objetiva o
trancamento da ação penal
por
inépcia
da
inicial acusatória
, alegando a
ausência de justa causa
para a instauração da persecução criminal, nos termos dos
artigos 41 e 395, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade das decisões de recebimento e ratificação do recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação idônea, nos termos dos
artigos 396-A, 397 e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal
e
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, determinando-se que a autoridade ora inquinada coatora profira
nova decisão
, manifestando-se acerca dos argumentos defensivos arguidos nas
Respostas à Acusação
dos ora pacientes.

Adianto, desde logo, que a presente ordem
merece ser concedida
.

É cediço que o
trancamento de ação penal
pela via estreita do
Habeas Corpus
, segundo pacífica
jurisprudência pátria
, constitui
medida excepcional
só admissível quando evidente a
falta de justa causa
para o seu prosseguimento, seja pela
inexistência de indícios de autoria do delito
, seja pela
não comprovação de sua materialidade
, seja ainda pela
atipicidade da conduta
do indiciado, nos termos do
artigo 395, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

(...). 1.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção da punibilidade
. Precedentes. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 186.542/SP (2023/0313791-0), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 18/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Sobre a matéria,
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina.”

(Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. pág. 779)
.

Acrescento que
“o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.”
(STJ – AgRg no RHC nº 205.319/RJ (2024/0371224-6), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 02/12/2024).

Não obstante, de acordo com o
artigo 41 do Diploma Processual Penal
, é necessário que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, apresentando a qualificação do (a) acusado (a), a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Ademais, na esteira do entendimento sedimentado no
c. STJ
,
“o texto do inciso I do artigo 1º da Lei n. 8.176/1991 revela uma norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, devendo a inicial acusatória expressamente mencionar o ato regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado, sob pena de inépcia formal da denúncia”
(HC nº 350.973/SP (2016/0062346-9), Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

Por outro lado,
“a ausência de indicação da norma complementadora da apontada norma penal em branco supostamente violada não acarreta, por si só, inépcia da denúncia, visto que a peça acusatória objeto de discussão nestes autos permite, sim, o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ – AgRg no REsp nº 2.118.962/SC (2023/0461925-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).

Na hipótese, coadunando com o parecer ministerial, verifico
“que os ora impetrantes já foram processados pelo mesmo fato na ação penal de número 0010331-57.2019.8.14.0051, na qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inépcia da denúncia, determinando o trancamento do feito. Tal decisão foi proferida com base na ausência de individualização das condutas imputadas, bem como na falta de descrição clara e específica dos fatos atribuídos aos pacientes, o que configurou denúncia genérica e incompatível com o devido processo legal e com o direito à ampla defesa. No presente caso, verifica-se flagrante repetição das mesmas falhas formais, com a inicial acusatória igualmente carente de fundamentação adequada e individualização das condutas, o que torna evidente a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. (...)”
ID 28182780

Desta forma, em atenção aos
princípios da segurança jurídica
e da
isonomia
, observando que este mesmo cenário foi dirimido no julgamento do
Recurso em
Habeas Corpus
nº 176.720/PA (2023/0049434-2)
, acompanho a
decisão monocrática
proferida pelo Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, que
conheceu
e
concedeu a ordem
para determinar o
trancamento da ação penal
, pois também entendo que
“a denúncia se limita a afirmar que os recorrentes, na condição de sócios da empresa Distribuidora Equador de Produtos e Petróleo Ltda comercializaram óleo diesel BS 500 e BS 10 fora das especificações. Contudo, não há outros elementos que sustentem a tese de sua participação no delito, pois a denúncia não informa nenhuma ação ou omissão praticada dolosamente pelos recorrentes no sentido de concretizar o delito nem atos ou omissões que tenham instigado ou induzido outros a cometerem a infração.”
(trecho extraído da mencionada decisão).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem, para determinar o
trancamento
da
Ação Penal nº 0819146-05.2022.8.14.0051
, com relação aos ora pacientes, sem prejuízo da apresentação de n
ova inicial acusatória
, desde que
atendidos
os
requisitos legais
para tanto.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/07/2025